Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713357-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, contra decisão que, em sede de ação monitória ajuizada em desfavor de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (autos no 0740476-69.2020.8.07.0001), deferiu a produção de prova oral para a colheita de depoimentos das partes e testemunhas arroladas. Pretende o autor agravante a reforma da decisão, alegando não haver qualquer indício da prática de agiotagem afirmada pelo agravado, mas apenas intuito protelatório de oitiva de testemunhas que nada auxiliarão no deslinde da controvérsia. Afirma que as alegações do agravado são inaceitáveis e consistem numa tentativa de opor exceções pessoais ao beneficiário do título, envolvendo pessoas estranhas ao feito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, considerando que a audiência foi designada para o dia de hoje, 06/05/2021, e, no mérito, a reforma da decisão, para indeferir a realização da audiência de instrução. Brevemente relatado. O presente agravo foi protocolado às 19:13 do dia 05/05/2021, tendo sido encaminhado ao Desembargador Plantonista, que proferiu decisão nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto em plantão judicial contra decisão que, em ação monitória, deferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo réu, designando audiência para 06/05/2021. A agravante alega, em síntese, que a oitiva de testemunhas em nada auxiliará no deslinde da controvérsia, tratando-se de manobra protelatória do réu. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere produção de provas e não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, pois nada impede que o agravante, em eventual apelação, convença o Tribunal da necessidade de anular as provas produzidas nessa audiência. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo, com urgência.” (ID 25409073). Ratifico integralmente a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, uma vez que, de fato, o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se pode observar, a decisão que versa sobre deferimento de prova oral não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento. Portanto, se no CPC/73 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 – CPC/73), a partir do CPC/2015, extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686)” Nesse quadro, vislumbra-se que, nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre produção de prova oral não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Nesse sentido, o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo ao agravante, uma vez que a questão objeto de decisão não agravável não é atingida pela preclusão, podendo, assim, ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, de acordo com o artigo 1.009 do CPC: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no §1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.” Nesse contexto, por não se enquadrar o caso nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, ratifico a decisão de ID 25409073. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora